Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-40.2021.8.26.0326
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria suscitada na apelação integralmente apreciada - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Questionamento acerca de valor a ser restituído ao embargante que não foi realizado nas razões de apelação - Impossibilidade de apreciação - Inteligência do art.

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria suscitada na apelação integralmente apreciada - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Questionamento acerca de valor a ser restituído ao embargante que não foi realizado nas razões de apelação - Impossibilidade de apreciação - Inteligência do art. 1.013, "caput", do CPC - Questão, contudo, abordada expressamente na r. sentença - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante - Embargos rejeitados.